Tribunal: STF
Processo: Rcl 46199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO. 
1. O cliente do autor da reclamação não figura como investigado em inquérito policial, de modo que não há que se falar em violação à SV 14.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a negativa de acesso aos autos de diligências sigilosas em curso não viola a Súmula Vinculante 14.
3. Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fabio Antonio Dib Pereira, com fundamento no art. 103-A, §3º CF, no art. 988, III, do CPC/15 e no art. 156 e ss do RI/STF, em face de decisão proferida no Procedimento Investigatório 1.26.000.002467/2018-60, em trâmite no 11º Ofício da Procuradoria da República em Pernambuco, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que é advogado de Marco Aurélio Cruz Francisco, e que fora negado acesso aos documentos formados no procedimento investigatório. Sustenta a tese de que o direito ao contraditório e à ampla defesa de seu cliente estaria prejudicado, uma vez que não tem acesso aos autos, o que afrontaria a SV 14.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Impedimento de acesso autos de procedimento investigatório criminal instaurado no âmbito da Procuradoria da República em Pernambuco, em que o Reclamante foi notificado para oitiva na qualidade de testemunha. Negativa justificada na natureza sigilosa da investigação. Improcedência da irresignação. Informações do 11º Ofício da Procuradoria da República em Pernambuco noticiando que o procedimento investigatório criminal ali em curso ainda não dispõe de nenhum elemento de prova que sugira o envolvimento do Reclamante em ilícitos penais relacionados ao fornecimento de serviços tecnológicos para a Arena Pernambuco, razão pela qual não figura ele como investigado. Apuração classificada pelo Ministério das Relações Exteriores com grau de sigilo reservado, porque “remete a documentação relativa a cooperação jurídica em matéria criminal classificada como sigilosa”, o que, aliado à ausência de elementos de prova – documentados – da participação do Reclamante em ilícitos penais e à sua qualidade de testemunha, demonstra que não houve desrespeito à Súmula Vinculante nº 14 do STF. “
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que o caso não se enquadra em qualquer uma das hipóteses de cabimento da reclamação.
    7. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor de pessoa investigada ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. Possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    8. No caso, o cliente do autor não consta como investigado no referido inquérito policial, tendo a autoridade sido explícita na afirmação de que não pairam sobre ele, até o presente momento, indícios de prática de delitos, sendo intimidado para prestar esclarecimentos tão somente como testemunha, podendo, inclusive, permanecer em silêncio. Ademais, a própria oitiva como testemunha foi cancelada, de modo que não resta, ao menos nesses autos, interesse do cliente do autor. Veja-se, nesse sentido, o trecho das informações do órgão reclamado:
    “Inicialmente, expõe-se que, nos autos do PIC 1.26.000.002467/2018-60, encontra-se em apuração notícia de possível cometimento dos crimes de corrupção e gestão fraudulenta praticados no Brasil, envolvendo as empresas NEC Brasil e Nec Corp, especialmente no fornecimento de serviços tecnológicos para a Arena Pernambuco, conforme relatado em informações oriundas do Ministério Público da Argentina (Fiscalía nº 48 en lo Criminal y Correccional), encaminhadas por meio do Memorando nº 6/ACRIM/SCI/PGR (Ofício nº 9262/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ - Ref. DRCI 2017/04987) 
    Nesse contexto, Marco Aurélio Cruz Francisco foi notificado para prestar declarações nos autos do procedimento referido, tendo em vista sua qualidade de ex funcionário da empresa e ante a indicação, nos autos, por outra testemunha, de que ele poderia contribuir para o esclarecimento dos fatos. Inexistindo, por outro lado, elementos suficientes para consolidar suspeita de que tivesse concorrido para os ilícitos que se investigam, determinou-se, então, sua oitiva na condição de testemunha. 
    Quanto à apontada notícia-crime apresentada pelo representante Carlos Ernesto Martinangeli e protocolada perante a PR-RJ, que teria dado origem ao procedimento 1.30.001.004492/2018-45, em trâmite no âmbito daquela procuradoria, esclarece-se que não constava, até o momento em que Marco Aurélio peticionou nos autos informando sobre o protocolo de representação por Carlos Ernesto Martinangeli perante a PR-RJ, nenhuma informação acerca de outras apurações em curso relativas aos mesmos fatos ou a fatos conexos, razão pela qual a tramitação de quaisquer outras investigações era desconhecida. Nesse sentido, quanto ao despacho 76/2019, que se relata ter sido expedido no bojo daqueles autos e ter determinado a extração de cópias daqueles autos para encaminhamento à PR-PE, não consta nos autos do PIC 1.26.000.002467/2018-60 o aporte dessa documentação. Não se observa tampouco nos autos, em nenhum momento, o compartilhamento de provas oriundas da PR-RJ. 
    Ademais, ainda que se considerasse o que argumenta o reclamante no sentido de ter o representante Carlos Ernesto Martinangeli narrado a manutenção por Marco Aurélio de fortes vínculos com a Odebrecht, essa afirmação, isolada nos autos, desprovida de contextualização e tampouco corroborada por outros elementos, não é suficiente para conferir a qualidade de investigado à pessoa de Marco Aurélio e dar-lhe acesso ao teor da investigação. 
    Destaque-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro assegura àqueles que venham a ser ouvidos como testemunha em procedimento criminal o direito de não se autoincriminar, o que exime a testemunha de informar sobre eventuais fatos que lhe possam ensejar responsabilização criminal. Assim, a observância de tal garantia parece compatibilizar de forma satisfatória o direito individual da testemunha Marco Aurélio Cruz Francisco e o interesse público na apuração dos fatos. 
    Independentemente dessas considerações, e considerando que Marco Aurélio Cruz Francisco informou previamente que não prestaria o testemunho nos autos do PIC 1.26.000.002467/2018-60 e judicializaria a questão, o ato foi cancelado e a oitiva não se realizou, estando a sua utilidade probatória sob reanálise. (grifos meus).”
    9. Quanto ao fundamento de classificação pelo Ministério das Relações Exteriores como sigilo reservado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a negativa de acesso aos autos de diligências sigilosas em curso não viola a Súmula Vinculante 14 (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Não sendo o autor investigado no inquérito do ato reclamado nestes autos, tenho que não há demonstração de descumprimento da Súmula Vinculante 14.
    11. Quanto à Petição 34.706/2021, o órgão reclamado reafirmou que não havia, até o presente momento, notícia de compartilhamento de provas entre PR-PE e PR-RJ, o que não altera o status de não investigado de Marco Aurélio Cruz Francisco perante a PR-PE. Veja-se, nesse sentido, o trecho do ato reclamado:
    “Quanto à apontada notícia-crime apresentada pelo representante Carlos Ernesto Martinangeli e protocolada perante a PR-RJ, que teria dado origem ao procedimento 1.30.001.004492/2018-45, em trâmite no âmbito daquela procuradoria, esclarece-se que não constava, até o momento em que Marco Aurélio peticionou nos autos informando sobre o protocolo de representação por Carlos Ernesto Martinangeli perante a PR-RJ, nenhuma informação acerca de outras apurações em curso relativas aos mesmos fatos ou a fatos conexos, razão pela qual a tramitação de quaisquer outras investigações era desconhecida. Nesse sentido, quanto ao despacho 76/2019, que se relata ter sido expedido no bojo daqueles autos e ter determinado a extração de cópias daqueles autos para encaminhamento à PR-PE, não consta nos autos do PIC 1.26.000.002467/2018-60 o aporte dessa documentação. Não se observa tampouco nos autos, em nenhum momento, o compartilhamento de provas oriundas da PR-RJ.”
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação . Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator